Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DA POLÍCIA MILITAR. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE AGENTE PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVER DE REPARAÇÃO INEXISTENTE. PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Verificados, nas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da Sentença, pois diretamente relacionados à fundamentação nela contida, impõe-se o conhecimento do recurso, restando afastada a preliminar arguida.
2. Não há que se falar em recurso meramente protelatório capaz de ensejar sanção por litigância de má-fé, uma vez que não se vislumbra nos autos má conduta processual do ente público no intento de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo ou ainda de causar dano processual à outra parte, de modo que as razões recursais devem ser interpretadas como mero exercício do direito constitucional de ação que é garantido a todos.
3. O dever de indenizar inerente à configuração da responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do Código Civil, pressupõe a presença cumulativa de três requisitos mínimos, quais sejam: dano, ilicitude do ato e nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o prejuízo causado. A ausência de qualquer um desses requisitos leva à improcedência do pleito indenizatório.
4. Não evidenciado, no caso concreto, o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o evento danoso consistente em acidente automobilístico envolvendo viatura oficial da Polícia Militar, resta afastado o dever de ressarcimento ao erário, pois não preenchidos os pressupostos legais da responsabilidade civil.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.